Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724598-34.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO KENEDY SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. VISITA A MAIS DE UM INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PARENTESCO. APLICAÇÃO DO ART. 7o DA PORTARIA N. 8/2016 DA VEP/DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de visita formulado por amiga do interno que já realiza visitas a outro reeducando do sistema carcerário local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de autorização de visita por pessoa sem vínculo familiar com o apenado e que já realiza visitas a outro interno do sistema prisional do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como o art. 7o da Portaria VEP/DF n. 8/2016 dispõe que: “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”, a decisão que indeferiu a visitação deve ser mantida. 4. O ETJDFT tem validado reiteradamente a aplicação da Portaria 8/2016 nos casos de visitantes sem laço familiar com o reeducando, quando já cadastrados como visitantes de outro preso, em razão do interesse público na segurança prisional. 5. A norma administrativa, embora infralegal, encontra respaldo no dever do Estado de compatibilizar o direito individual do preso com a proteção da coletividade e da ordem prisional, não se configurando como desarrazoada ou desproporcional. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; LEP, art. 41, X. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786374, 0742012-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJe 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 1816233, 0750930-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 27.02.2024; TJDFT, Acórdão 1952728, 0746643-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 16.12.2024; TJDFT, Acórdão 1881939, 0717910-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, DJe 01.07.2024. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, asseverando que tem o direito de receber de visitas de sua amiga e que não há motivo para a limitação ao direito imposta no caso dos autos. Argumenta quanto à impossibilidade de restringir o direito de visitação do preso nas hipóteses em que a visitante realiza visitas a outro interno. Aponta contrariedade ao Tema 1274 do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025